Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706420-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO RECORRIDO: CRISTIANO HENRIQUE CARVALHO MARTINS DECISÃO O Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pelas guias das custas e do preparo recursal, tampouco pelos respectivos comprovantes do pagamento. A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos que efetivamente comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Nesse aspecto, os saldos negativos de contas bancárias podem decorrer de situação episódica, além do que não há como vincular seguramente os comprovantes à pessoa da recorrente. Por outro lado, consta dos autos de que a recorrente reside em bairro nobre de Brasília. Assim, o quadro posto justifica dúvida razoável quanto ao cabimento do benefício. Intime-se a recorrente para juntada de comprovação efetiva da hipossuficiência, tais como declarações recentes de imposto de renda, extratos bancários, extratos de eventuais faturas de cartão de crédito e etc.. Alternativamente, deverá proceder ao recolhimento de custas e do preparo recursal. Confiro o prazo de 2 dias para adoção de uma das providências, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator